Tribunal: TJPA
Processo: 0027357-56.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027357-56.2017.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE
. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RECONHECIMENTO DA CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONSISTENTE NA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANDO HÁ PROVA DE QUE O AGENTE CONCORREU PARA A CONSECUÇÃO DO CRIME DE FORMA EFETIVA E, POR ISSO, PRATICOU TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO TIPO, DIRETAMENTE OU POR ADESÃO À CONDUTA DOS COAUTORES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por

CLAUDIO OLIVEIRA CARVALHO
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA,
que o condenou às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa,

a ser cumprida em

regime inicial
semiaberto,
pela prática do crime previsto no art.

157, § 2º, inciso II do Código Penal.

Consta na denúncia que Cláudio Oliveira Carvalho e José Neto dos Reis Filho, juntamente com o adolescente Matheus Walter Dias Silva, 17 anos de idade, por volta das 15h, do dia 02/11/2017, na Vila Teta, entre Avenida José Malcher e Avenida Magalhães Barata, usando grave ameaça de morte, assaltaram as vítimas Rubens Almeida Monteiro e Fabrício Santos Bentes de Sá, levando seus aparelhos celulares.

Segundo os relatos das vítimas, quando estavam em frente à casa da mãe de Rubens, chegaram os três envolvidos em uma motocicleta Honda Broz, cor preta, tendo os dois caronas, o acusado Cláudio e o adolescente Matheus, descido e, ameaçando-lhes, roubaram seus telefones. Os três fugiram, logo em seguida, rumo à Avenida Governador José Malcher.

Após o ocorrido, acionaram o CIOP. Minutos depois, a vítima Fabrício e seu genitor ligaram para o celular roubado, tendo um guarda municipal atendido, informando que os dois celulares haviam sido recuperados e que os assaltantes haviam sido presos.

Ao chegarem à Seccional de São Brás, as vítimas reconheceram o acusado Cláudio Oliveira, o adolescente Matheus Walter e o acusado José Neto como sendo o condutor da motocicleta, a partir da fotografia da CNH deste.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pugna pelo

reconhecimento da causa de diminuição de pena correspondente à participação de menor importância.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento e seu improvimento
.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DA DOSIMETRIA

Pugna a Defesa do apelante pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena, referente à participação de menor importância da apelante, na empreitada delituosa descrita nos autos, nos termos do art. 29, §1°, do CP.

Não assiste razão ao Apelante.

Em minuciosa análise dos autos, percebe-se que o apelante e os demais Indivíduos denunciados concorreram, efetivamente, para a prática dos crimes,

conforme restou comprovado pelo conjunto probatório trazido ao presente feito, especialmente pela prova oral colhida durante a instrução processual, especialmente o depoimento da vítima do roubo Rubens Almeida Monteiro, in verbis: “(...) Que estava na rua e foi abordado por três assaltantes e ocorreu o roubo; que levaram seu celular; que reconheceu na delegacia; que o seu celular foi recuperado; que não conhecia os assaltantes; que eles ameaçaram a todo tempo atirar, que não era para olhar para eles, que davam tapas na cabeça chamando-o de merda; que, em razão do tempo, não reconhece o réu JOSÉ; que após o roubo, ficaram ligando para os celulares até que os policiais os abordaram e atenderam o celular; que os policiais os abordaram, pois estavam em três em uma moto, e por isso fizeram a abordagem; que a abordagem dos réus foi logo em seguida, cerca de meia hora depois; que reconheceu pelas roupas; que só dois foram pegos, o menor de idade e o CLÁUDIO, se não falhe a memória; que eram três pessoas; que na delegacia falaram que tinha um adolescente envolvido(...)”.

Logo, o apelante não constitui partícipe do crime, mas sim coautor, tendo em vista que possuía domínio do fato e agiu em unidade de desígnios com o menor e os demais coautores do delito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO (1º FATO) E RECEPTAÇÂO DOLOSA (2° FATO), EM CONCURSO MATERIAL 1. Roubo majorado (1° fato). A materialidade do fato-subtração denunciado e a autoria concursada dos réus estão estampadas na prova carreada aos autos, diante do firme aponte incriminatório feito pelas vítimas e testemunha presencial, desde a fase policial, mormente porque o reconhecimento sempre foi efetuado de forma pessoal. Ademais, a prova orai produzida em Juízo é cristalina, evidenciando a conduta de cada um dos réus, presos em flagrante na posse dos telefones celulares subtraídos ó da réplica de pistola utilizada pare amedrontar as vítimas. Condenação mantida. O concurso de agentes está comprovado no acervo produzido, diante dos relatos coesos das vítimas e da testemunha presencial, que evidenciam a atuação dos réus na abordagem dos ofendidos, em nítida divisão de tarefas para a consecução do fato-subtração. Não há falar em participação de menor importância do réu JESSY, porque ele contribuiu decisivamente, com a sua ação, para o sucesso da empreitada delituosa, permanecendo na condução do automóvel e auxiliando o outro agente na fuga, em típico concurso de agentes. (...) APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. M/AC 8.606 S 30.01.2010 P 52 (Apelação Crime Nº 70078963351, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em 30/01/2019)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023